Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO. CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais ajuizada em razão de fraude na compra de imóvel.
A negociação foi intermediada por mandatário, que recebeu procuração da proprietária de imóvel com amplos poderes para vender o bem, receber valores e emitir quitação.
Os autores pagaram diretamente ao mandatário, sem que o imóvel fosse transferido.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao ressarcimento do valor pago.
A requerida interpôs apelação, alegando cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha; e
(ii) (ii) estabelecer se a requerida responde civilmente pelos atos do mandatário, à luz da culpa in eligendo e in vigilando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, arts. 370 e 371). A testemunha indicada não foi considerada relevante para o deslinde da causa.
A matéria estava suficientemente esclarecida pelos documentos e fatos incontroversos, autorizando o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).
A requerida outorgou procuração com poderes amplos ao corretor, inclusive para receber valores e emitir quitação.
A responsabilidade do mandante subsiste quando o mandatário atua dentro dos limites do mandato, ainda que contrarie instruções internas (CC, arts. 663, 675, 679).
A requerida incorreu em culpa in eligendo e in vigilando ao escolher e não fiscalizar o mandatário, devendo responder pelos prejuízos causados aos autores.
A alegação de que não recebeu os valores é irrelevante, pois autorizou o mandatário a conceder quitação.
A boa-fé dos autores é presumida, não havendo elementos que indiquem ciência da fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A outorga de poderes amplos a mandatário para negociar imóvel implica responsabilidade do mandante pelos atos praticados dentro dos limites do mandato, mesmo que não tenha recebido os valores diretamente.
A negligência na escolha e fiscalização do mandatário configura culpa in eligendo e in vigilando, ensejando o dever de indenizar.
A produção de prova testemunhal pode ser indeferida quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento, sem configurar cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 355, 370, 371, 487, inc. I, 85, § 2o e § 11; CC, arts. 653, 663, 667, 675, 679.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799817, 0702470-90.2020.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1808923, 0743954-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 30.01.2024